Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705009-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARDOSO LIMA AGRAVADO: MARCIO DE PAULO ALVES, SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORENCIO, WILLIAM BORGES MOREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante não formulou pedido liminar. Desse modo, intimem-se os agravados para que, no prazo legal, e caso queiram, respondam aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator